Tribunal: TJDFT
Processo: 0713470-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713470-38.2021.8.07.0006 AGRAVANTE: JOSINALDO JACINTO DE LIMA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Nada a prover quanto aos embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação (ID no 67352808), porquanto a oportunidade de impugnar referido ato judicial já precluiu com a interposição do recurso especial (preclusão consumativa), estando exaurida a competência da 3a Turma Cível. Ademais, o alegado erro de cálculo já foi apreciado pela relatora da apelação no ID no 63716099. Outrossim considerando que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.467.456/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024), certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 65143906 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007